Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0709529-98.2021.8.07.0000 Agravante(s) PRIMEIRA VEICULOS LTDA - ME Agravado(s) ROBSON PRUDENCIO DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Primeira Veículos Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 24543427, p. 188) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Robson Prudêncio da Silva (processo n. 0739116-36.2019.8.07.0001), após a certificação do trânsito em julgado da r. sentença, nada proveu acerca do requerimento por meio do qual a ré, ora agravante, pugnou pela restituição, pelo erário, do valor por ela adiantado para custeio da perícia judicial. Em suas razões recursais (ID 24542927), a agravante aduz, em suma, que, na origem, teria custeado a produção de prova pericial, em razão de a parte autora, ora agravada, ser beneficiária de gratuidade de justiça. Pontua que, realizada a perícia e cumprido o itinerário processual, teria sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos deduzidos pelo ora agravado na petição inicial. Argumenta que, diferentemente do consignado na r. decisão agravada, “não é razoável que a parte agravante tenha que arcar com o pagamento dos honorários periciais quando sai vitoriosa da ação, simplesmente pelo fato de o autor/agravado ter sido beneficiado com a gratuidade de justiça” (sic). Assenta que, uma vez mantido o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, “a parte agravante deve ser penalizada por um ato do autor/agravado que ingressou com uma ação judicial totalmente infundada e que foi julgada totalmente improcedente”. Sustenta que “o ônus relativo à realização a perícia deve ser imputado ao estado, conforme exposto nos autos de origem o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução no 127 de 2011 recomentou que os Tribunais destinassem parte do seu orçamento ao pagamento de honorários periciais”. Defende que seria cabível o “ressarcimento das custas periciais adiantadas através de requisição à presidência do TJDFT para que o valor custeado seja restituído com a utilização do orçamento previsto no artigo 2o da portaria 53/2011 do TJDFT”. Diz que “a própria legislação permite a flexibilização da norma processual para determinar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça responda pelos encargos processuais dependendo das circunstâncias”. Conclui que “negar o pedido vindicado é o mesmo que atribuir ao agravante obrigação não prevista em lei, sendo que a lei atribui, na verdade, a obrigação ao sucumbente e/ou ao Estado”. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja “determinado a restituição dos honorários pericias adiantados pela parte agravante no montante de R$ 4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta reais), os quais devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso até o efetivo pagamento, sendo que o pagamento deve ser realizado através de requisição dirigida por este douto juízo para à Presidência do TJDFT e ainda possibilitando a cobrança em face da parte agravada independentemente da concessão da gratuidade de justiça com desconto mensal dos seus vencimentos em valor proporcional até o pagamento integral do débito” (sic). Preparo recolhido (ID 24543414). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 24543427, p. 188) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Robson Prudêncio da Silva (processo n. 0739116-36.2019.8.07.0001), após a certificação do trânsito em julgado da r. sentença, nada proveu acerca do requerimento por meio do qual a ré, ora agravante, pugnou pela restituição, pelo erário, do valor por ela adiantado para custeio da perícia judicial. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como observado, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais proferidos após o encerramento do processo de conhecimento e antes da instauração da fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FALECIMENTO DO PACIENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À CLINICA PARTICULAR. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO À CORREÇÃO MONETÓRIA E ACRÉSCIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais proferidos após o encerramento do processo de conhecimento. Insta destacar, ainda, que não se trata de cumprimento de sentença, vez que a pretensão do Distrito Federal é contra terceiro que não faz parte do processo. (...) AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1308072, 07266836620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, na espécie, tem-se que não se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de conhecimento do feito de origem, porquanto o ato judicial recorrido foi prolatado após o trânsito em julgado da r. sentença, conforme certidão de ID 24543427 (p. 100). Tampouco se trata, a hipótese, de agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, porque sequer verificada sua instauração na origem. Logo, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. Impende salientar, ainda, que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato e excepcional reexame da matéria neste grau recursal. É que a alegação relativa à possibilidade de restituição dos valores por adiantados, a título de honorários periciais, pela agravante, durante a fase de conhecimento, pode ser realizada no âmbito de eventual cumprimento de sentença, desde que observado, para tanto, o teor dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora